Tribunal: CARF
Processo: 13971.004762/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004762/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
TAPAJÓS TÊXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL
68.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL DECLARADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SÚMULA
CARF No 119.
Havendo sido realizada parcial exoneração da obrigação principal, deve ser
recalculada a lavratura decorrente da falta de declaração na GFIP dos fatos
geradores correspondentes.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para fins de que a multa aplicada seja recalculada considerando as
alterações decorrentes do julgamento do recurso voluntário constante no processo no
13971.004768/2008-82, e para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com
a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004762/2008-13
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004762/2008-13

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente o
auto de infração no 37.194.088-52, emitido sob o Código de Fundamentação Legal 68 (CFL 68),
e decorrente da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantida e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
A instância de piso assim resumiu os termos da autuação e da impugnação (fls.
962/963):
Conforme o citado relatório fiscal (fls. 10/11), a Autuada deixou de informar em GFIP:
a) nas competências de 11/2004, 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e
01/2007 a 12/2007, valores pagos ou creditados a título de auxílio creche a empregadas,
sem a correspondente comprovação das despesas realizadas (artigo 28, § 9o, alínea "s",
da Lei n° 8.212/1991);
b) nas competências 05/2005, 10/2005, 04/2006, 10/2006, 04/2007 e 10/2007, valores
pagos ou creditados a título de participação nos lucros a empregados da filial localizada
na cidade de São Paulo - (CNPJ 84.228.261/0007-49) em desacordo com a lei específica
(Lei n° 10.101/2000);
c) nas competências 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e
01/2007 a 12/2007, pagamentos relativos a serviços prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED/Blumenau.
Foi aplicada multa no valor de R$ 34.421,87 (trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e
um reais e oitenta e sete centavos), de acordo com o artigo 32, §5°, da Lei n°
8.212/1991, c/c os artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Social e
com a Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
O cálculo da multa aplicada está demonstrado no relatório fiscal da aplicação da multa
de fls. 12/13 e na planilha de fls. 36/37.
Em sua impugnação de fls. 44 a 62, a Autuada apresentou alegações que adiante
apresentamos de forma resumida.
Aduz que embora não concorde com as exigências relativas a participação nos
resultados da empresa, não as impugnou. Ademais, afirma que efetuou o recolhimento
das contribuições lançadas sobre valores pagos a esse título (participação nos resultados
da empresa) nos autos de infração de DEBCAD n° 37.194.085-0, n° 37.194.086-9 e n°
37.194.087-7.
Assevera que a multa imposta é absolutamente incabível, já que agiu sem dolo, fraude
ou má-fé. Afirma que a regular contabilização de todos os valores que a autoridade
fiscal alega terem sido omitidos em GFIP demonstra que não teve qualquer intenção de
esconder fatos geradores.
Argumenta que a contribuição social previdenciária prevista no artigo 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212/1991 é inconstitucional.
Diz que não pode sofrer a incidência da contribuição social previdenciária prevista no
artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, já que os beneficiários dos serviços prestados
por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED/Blumenau foram
os seus empregados. Ademais, alega que os valores pagos a cooperativa de trabalho
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004762/2008-13

UNIMED/Blumenau foram integralmente custeados pelos seus funcionários, já que é
mera intermediadora na contratação da cooperativa.
Assevera que os valores pagos a título de auxílio-creche não podem sofrer a incidência
de contribuições sociais previdenciárias, já que, por não preencherem o requisito da
habitualidade e não se caracterizarem como contraprestação pelo trabalho, não possuem
natureza de salário/remuneração.
Aduz que ao pagar valores a título de auxílio-creche apenas visou cumprir Convenções
Coletivas de Trabalho regularmente formalizadas entre os respectivos sindicatos
patronal e dos trabalhadores. Ademais, salienta que a própria insignificância dos valores
pagos a esse título (auxílio-creche) demonstra que a Autuada não teve qualquer intenção
de utilizar-se de artifício irregular para deixar de pagar contribuições sociais
previdenciárias.
Alega que o presente lançamento não respeitou o limite máximo do salário-de-
contribuição previsto no artigo 214, § 5o, do Regulamento da Previdência Social
(aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Aduz que a multa aplicada, por ter valor abusivo, viola a garantia constitucional do
direito de propriedade (art. 5o, XXII), os princípios constitucionais implícitos da
proporcionalidade e da razoabilidade, e o princípio constitucional explícito do devido
processo legal material.
Em face das razões expostas, pleiteia o cancelamento integral do auto de infração.
Sucessivamente, requer a revisão do valor da multa.
Solicita, ainda, "a reunião deste processo àquele do AI n° 37.194.085-0, 37.194.086-9 e
37.194.087-7, diante da identidade de vários elementos de prova (art. 9o, § 1o, do
Decreto n° 70.235/72), realizando-se seu julgamento conjunto".
Juntamente com a impugnação, apresentou os documentos de fls. 63 a 473.
Em 04 de maio de 2009, a Autuada protocolou o requerimento de fls. 477/478
solicitando, caso o lançamento seja julgado procedente, a aplicação retroativa da multa
prevista no artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991, inserido pela Medida Provisória n°
449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009).
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
960/974), sendo então recalculada a multa com a aplicação da retroatividade benigna.
Transcreve-se parcialmente, a seguir, a ementa da decisão em comento:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE DADOS RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias.
COOPERATIVA DE TRABALHO DA ÁREA DA SAÚDE. CONTRATO
COLETIVO PARA PAGAMENTO POR VALOR PREDETERMINADO DE
GRANDE RISCO OU DE RISCO GLOBAL CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI N° 8.212/1991.
A empresa que contrata cooperativa de trabalho da área da saúde, por meio de contrato
coletivo para pagamento por valor predeterminado de grande risco ou de risco global,
deve recolher contribuição de quinze por cento sobre, no mínimo, trinta por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços emitida em seu nome.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de reembolso creche somente não sofrerão a incidência de
contribuições sociais previdenciárias quando as correspondentes despesas forem
devidamente comprovadas.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004762/2008-13

O recurso voluntário foi interposto em 13/08/2009 (fls. 980 e ss), sendo nele
alegada, preliminarmente, a nulidade da decisão a quo por não ter examinado os argumentos
acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade da multa, bem como da exigência de contribuições
previdenciárias sobre verbas não remuneratórias e pagamentos a cooperativa de trabalho médico.
Na sequência, foram retomadas as aduções da impugnação, valendo anotar,
contudo, que não foram reiterados os questionamentos relativos à representação fiscal para fins
penais, ao limite máximo de salário contribuição, e os pedidos de perícia e de julgamento
conjunto do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A preliminar de nulidade da decisão da DRJ não merece prosperar.
O posicionamento daquele julgado quanto à impossibilidade de conhecer das
razões recursais acerca da inconstitucionalidade das exigências está bem fundamentado (fls. 966
e ss), e é partilhado por este CARF, que inclusive exarou súmula sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por seu turno, a imputação da infração combatida decorre objetivamente da
aplicação dos dispositivos legais de regência, com destaque para o art. 32, inciso IV e § 5o da Lei
no 8.212/91, sendo que a alegação de pretensa boa fé a imbuir a conduta levada a efeito não
prevalece, face ao preceitos do art. 136 do precitado Código:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que tange ao mérito, é de se destacar que nesta mesma sessão foi realizado por
este Colegiado o julgamento dos autos de infração relativos às obrigações principais, resultando
nos acórdãos os quais tiveram os seguintes dispositivos:
- para o processo no 13971.004766/2008-93, DEBCAD no 37.194.086-9:
“acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso”;
- para o processo no 13971.004763/2008-50, DEBCAD no 37.194.087-7:
“acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso”;
- para o processo no 13971.004768/2008-82, DEBCAD no 37.194.085-0:
“acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso para excluir do lançamento os valores associados ao levantamento ‘COP – Pagamentos a
Cooperativas de Trabalho’”.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004762/2008-13

O julgamento dos AI decorrentes de aplicação de multa por omissão de fatos
geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou decidido nos AI para exigência da
obrigação principal.
Veja-se que os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP (CFL 68). Nesse sentido, tem-se,
dentre outros, o seguinte julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202-001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, j. 08/02/2011)
Assim, tendo em vista o resultado dos julgamentos realizados por esta Turma
nesta sessão, verifica-se que foram afastados dos lançamentos da obrigação principal
exclusivamente os valores relativos aos pagamentos a cooperativas de trabalho.
O mesmo destino deve seguir então o AI por falta de declaração dos fatos
geradores na GFIP, que, diversamente do que alega a recorrente, foram transmitidas com
irregularidades no que diz respeito aos pagamentos que compõem os autos de infração relativos
às obrigações principais, no que mantidos nos correspondentes julgamentos. Nesta toada deve
ser excluído do cálculo da multa os valores referentes aos pagamentos mencionados no parágrafo
anterior.
Já no que se refere à matéria inobservância do limite máximo de salário-de-
contribuição, a interessada não apresentou motivos outros que não os já constantes da
impugnação para defender sua tese, motivo pelo qual colaciono excerto do acórdão contestado,
que bem denota a improcedência da arguição (fl. 971):
Analisando os anexos II (fls. 15 a 31) e III (fl. 32) da presente autuação, que
demonstram como foram calculadas as contribuições sociais previdenciárias de
segurados empregados utilizadas no cálculo da multa aplicada, observa-se que o limite
máximo de salário-de-contribuição previsto no artigo 214, § 5, do Regulamento ida
(Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3-048/99), foi observado em todas as
competências e em relação a todas os segurados empregados discriminados nos citados
anexos.
Não pode prosperar, portanto, a alegação de que o lançamento não respeitou o limite
máximo de salário-de-contribuição previsto no artigo 214, § 5o, do Regulamento da
Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.224 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004762/2008-13

E, no tocante às alegações de que a multa imputada ofende garantias e princípios
constitucionais, não devem elas prosperar, por atraírem a incidência no caso do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, e da precitada Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, no que diz respeito à multa aplicada, observe-se que a contribuinte requer
seja aplicada ao particular o art. 32-A da Lei no 8.212/91, relativa ao descumprimento de
obrigação acessória de deixar de apresentar ou apresentar com incorreções/omissões a GFIP
("declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32"), o que se adequa a situação de fato
analisada.
Não obstante o pleito formulado, a matéria resta sumulada pelo CARF, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Registre-se que tal entendimento está em harmonia com o regrado na IN RFB no
971/09 e com os termos da Portaria PGFN/RFB no 14/09.
Na espécie, tem-se que a DRJ promoveu a apuração da multa mais benigna
considerando o advento da MP no 449/08 (fls. 971/972), porém deve ser observado, consoante já
mencionado, que o auto de infração de obrigação principal veiculado no processo no
13971.004768/2008-82 foi objeto de reforma nesta sessão, tendo sido excluídos os valores
associados aos pagamentos a cooperativas de trabalho.
Então, deve ser refeito o cálculo da retroatividade benigna, computando as
alterações no lançamento promovidas nos autos em referência.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para fins de
que a multa aplicada seja recalculada considerando as alterações decorrentes do julgamento do
recurso voluntário constante no processo no 13971.004768/2008-82, e para que a retroatividade
benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital